Tribunal: TJMT
Processo: 1011243-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011243-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVANTE), ROSELI TAMIOZZO - CPF: 758.566.971-20 (AGRAVADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), LUCIANO GREGORY TRESCASTRO - CPF: 556.006.380-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo regimental em agravo de instrumento. Execução contra a fazenda pública. Cálculos homologados. Aplicação dos juros legais. Observância dos critérios fixados em decisão judicial. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão de primeiro grau que homologou os cálculos apresentados pela exequente em cumprimento de sentença, com base na correta aplicação dos critérios de atualização fixados judicialmente.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial que fixou os critérios de atualização monetária foi corretamente observada pela parte exequente; e (
ii
) determinar se a remessa dos autos à Contadoria Judicial é necessária diante da divergência entre as planilhas apresentadas pelas partes.

III.
Razões de decidir

3. A decisão agravada refuta de forma exaustiva as alegações do agravante, reconhecendo que os cálculos apresentados pela exequente observaram os critérios estabelecidos pelo juízo, com aplicação de juros de 1% ao mês até 07.12.2021 e, a partir de 08.12.2021, da Taxa Selic.

4. A planilha do Município desconsidera indevidamente a incidência de qualquer forma de juros a partir de dezembro de 2021, contrariando expressamente os critérios definidos judicialmente, o que configura erro jurídico e não aritmético.

5. A invocação dos Temas 1170 e 1361 do STF mostra-se inadequada ao caso, por tratar-se de descumprimento de decisão judicial anterior, e não de modificação de critérios legais por legislação superveniente.

6. A alegada necessidade de remessa à Contadoria Judicial não se sustenta,
pois
a divergência decorre de interpretação jurídica equivocada e não de complexidade técnica que justifique apuração contábil especializada.

7. O agravo regimental não é meio hábil para rediscutir questões de mérito já decididas quando ausente qualquer vício ou argumento novo relevante.

IV.
Dispositivo

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, § 12; CPC,
arts
. 535, II, e 1.021, §1o; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1170 e Tema 1361

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela municipalidade nos autos de cumprimento de sentença promovido por Roseli
Tamiozzo

A demanda originária consiste em Ação Anulatória c/
c
Cobrança ajuizada em 1997 pela agravada, servidora pública municipal exonerada durante o estágio probatório sem a observância da ampla defesa. O trânsito em julgado da decisão resultou na condenação do ente municipal ao pagamento de verbas salariais e indenização por danos morais

No cumprimento de sentença, a exequente apresentou memória de cálculo. O Município, ao impugnar, alegou excesso de execução, defendendo a aplicação da taxa SELIC, uma única vez, a partir de 9
.
12
.
2021, conforme previsto no art. 3o da EC no 113/2021

O Juízo de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação, fixando os parâmetros de atualização: aplicação dos índices anteriormente utilizados até 8
.
12
.
2021 e, a partir
daí, a
SELIC. Determinou, ainda, que a exequente refizesse a memória de cálculo, o que foi cumprido
.

Posteriormente, o magistrado rejeitou os cálculos apresentados pelo Município, entendendo que estes deixaram de computar juros após 8
.
12
.
2021, e homologou os apresentados pela exequente, determinando a expedição de precatório
.

Contra essa decisão, o Município interpôs Agravo de Instrumento, reiterando que a SELIC, por sua natureza, já engloba correção monetária, juros e remuneração do capital, devendo ser aplicada de forma una, sem cumulação com juros de 1% ao mês. Alegou excesso de execução e pediu, subsidiariamente, a remessa à Contadoria Judicial

O recurso não foi provido. O acórdão reconheceu a tempestividade recursal, afastando a preliminar da agravada, mas, no mérito, manteve a homologação dos cálculos apresentados pela exequente, sob o fundamento de que a divergência decorreu unicamente da não aplicação de juros após 8
.
12
.
2021 pelo agravante. Entendeu-se que a exclusão configurava erro jurídico, não sendo caso de envio à contadoria

Inconformado, o Município interpôs o presente Agravo Interno
, reiterando que a
interpretação do acórdão recorrido incorreu em erro ao exigir a incidência de “juros” adicionais à SELIC;

a EC 113/2021 determinou que a SELIC seja aplicada uma única vez, absorvendo juros e correção;

a decisão colegiada teria incorrido em
error
in
judicando
, afrontando o art. 3o da EC 113/2021, além da jurisprudência do STF nos Temas 1170 e 1361, que reconhecem a possibilidade de adequação dos consectários legais mesmo após o trânsito em julgado
.

Sustenta, ainda, que o cálculo homologado implicaria
bis in idem
e excesso de execução, em prejuízo ao erário
.

A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção do acórdão recorrido e reafirmando a correção dos cálculos homologados. Assevera que a decisão de primeiro grau observou estritamente os parâmetros fixados, distinguindo corretamente os períodos: juros legais até 7
.
12
.
2021 e, a partir de 8
.
12
.
2021, aplicação da SELIC
.

Ressalta que o Município, ao deixar de computar juros após a data referida, desrespeitou os critérios já fixados, trazendo insurgência meramente procrastinatória
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente agravo regimental foi interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra acórdão desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que homologou os cálculos apresentados pela exequente em cumprimento de sentença.

Analisando detidamente as razões apresentadas pelo agravante, constata-se que não há qualquer tese nova que justifique a revisão do entendimento já consolidado no acórdão recorrido. O Município se limita a reiterar, de forma praticamente integral, os mesmos argumentos já apreciados e rejeitados no julgamento do agravo de instrumento.

A insurgência recursal centra-se, novamente, na interpretação da Emenda Constitucional no 113/2021 e na alegada aplicação "una" da Taxa Selic, sustentando que não deveria haver incidência de juros adicionais após 08 de dezembro de 2021. Trata-se, em essência, da repetição das mesmas teses recursais já enfrentadas e adequadamente refutadas pelo acórdão agravado.

O acórdão objeto do presente agravo regimental enfrentou de forma exaustiva e fundamentada todas as questões suscitadas pelo Município, demonstrando que a divergência entre os cálculos decorreu exclusivamente da omissão, por parte do agravante, em aplicar juros sobre o crédito a partir de 8 de dezembro de 2021, contrariando decisão judicial específica que havia fixado os critérios de atualização.

Como bem destacado no julgado recorrido, a exequente observou corretamente a metodologia determinada pelo juízo de primeiro grau, aplicando juros legais de 1% ao mês até 7
.
12
.
2021 e, a partir de 8
.
12
.
2021, juros pela taxa Selic. Tal procedimento estava em plena conformidade com a decisão que acolheu parcialmente a impugnação e que em momento algum afastou a incidência de juros após aquela data.

A planilha apresentada pelo Município, por outro lado, excluiu indevidamente a incidência de qualquer forma de juros a partir de dezembro de 2021, promovendo subtração de valores da quantia devida à exequente, o que caracteriza erro de natureza jurídica, não aritmética.

O agravante volta a invocar os Temas 1170 e 1361 do Supremo Tribunal Federal para sustentar a possibilidade de revisão dos consectários legais. Contudo, tal argumentação não se aplica ao caso concreto, pois não
se trata de modificação de critérios por legislação superveniente, mas sim de descumprimento, pelo próprio Município, de decisão judicial que já havia fixado os parâmetros de atualização.

A jurisprudência mencionada pelo agravante refere-se à aplicação de nova legislação sobre consectários legais, situação diversa
da presente
, em que os critérios já estavam definidos por decisão judicial específica e foram simplesmente ignorados pelos cálculos municipais.

O Município reitera o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial, alegando complexidade técnica. Tal pretensão não merece acolhimento, conforme já decidido no acórdão recorrido.

A divergência entre as planilhas não decorre de critérios técnicos complexos que demandem apuração contábil especializada, mas sim de uma interpretação jurídica equivocada por parte do agravante, que optou por não computar os consectários legalmente exigidos e determinados pelo juízo.

Quando o erro é de natureza jurídica, como no presente caso, não se justifica a remessa à Contadoria Judicial, sendo suficiente a análise pelos próprios autos para dirimir a controvérsia.

O que se verifica no presente agravo regimental é um inconformismo do Município com o resultado do julgamento anterior, buscando rediscutir questões de mérito já definitivamente apreciadas sob o pretexto de novas fundamentações que, na realidade, constituem mera repetição de argumentos já rejeitados.

O agravo regimental não se presta à revisão do mérito de decisões colegiadas quando ausentes vícios específicos que justifiquem nova apreciação. A discordância com as conclusões do acórdão não autoriza a modificação do julgado, especialmente quando as questões foram adequadamente enfrentadas e fundamentadas.

Diante do exposto, por não vislumbrar qualquer tese nova que autorize a revisão do entendimento consolidado no acórdão recorrido, e considerando que o agravante se limitou a reiterar argumen
tos já apreciados e rejeitados, incabível o provimento d
o agravo regimental.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação aplicável, não se configurando qualquer
error
in
judicando

tal como alegado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025